Tribunal: TJBA
Processo: 8005245-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005245-86.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALZENIR TAVARES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO.
AUTOR QUE ALEGA
NUNCA
TER CONTRATADO
UM
EMPRÉSTIMO
JUNTO AO RÉU/APELANTE
.
BANCO REALIZOU DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR.

BANCO
NÃO JUNTOU
O
CONTRATO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO INDEVIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Alzenir Tavares Pereira, declarando a inexistência de relação jurídica quanto a contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco alegou validade da contratação, ausência de má-fé e a necessidade de compensação dos valores creditados à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência de vínculo contratual entre as partes, da responsabilidade civil por descontos indevidos em benefício previdenciário, da configuração de dano moral e da forma de repetição do indébito, incluindo a possibilidade de compensação dos valores creditados com os montantes descontados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou o contrato firmado, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ, inviabilizando a comprovação da manifestação de vontade da autora.

4. A mera transferência de valores não comprova a existência de relação contratual válida, podendo decorrer de fraude, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Restou configurado o dano moral decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 como reparação.

6. Segundo o Tema 929 do STJ, a devolução em dobro exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, no caso concreto, diante da utilização dos valores pela consumidora, impõe-se a restituição simples.

7. Admitida a compensação entre o valor creditado e os valores descontados, nos termos do art. 368 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença quanto à forma de restituição, que será simples, e para autorizar a compensação do valor creditado à autora com os valores descontados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
760419420
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO PAN S/A
e parte(s) recorridas
ALZENIR TAVARES PEREIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora